Tribunal: TJDFT
Processo: 0700528-55.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700528-55.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: ROBERTO DA FONSECA BRAGA SILVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OI S.A. em face de decisão proferida nos autos do processo 0701577-42.2020.8.07.0020, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte agravante. A parte agravante narra que o valor a ser pago em favor do agravado se trata de crédito cuja data do fato gerador (28/8/2015) é anterior ao pedido de recuperação judicial (20/6/2016), devendo, portanto, se sujeitar à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. Assim sendo, requer o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo executivo, uma vez que o crédito executado nestes autos é concursal, devendo ser processado junto ao Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. Alega que o que define o caráter concursal ou extraconcursal do crédito não é a data de trânsito em julgado da sentença, mas, sim, a data em que foi praticado o fato que deu ensejo ao direito de crédito que foi apenas reconhecido pela sentença. No caso concreto, afirma que tal fato ocorreu em 28/8/2015, com a disponibilização da negativação tida como indevida em data anterior ao pedido de recuperação judicial, que apenas ocorreu em 20/6/2016. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, que seja reconhecido o caráter concursal do crédito em questão e seja extinto o cumprimento de sentença, na forma do art. 525, VI do CPC, uma vez que o débito cobrado deve ser perseguido perante o douto Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Na presente hipótese, entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, que dependem conjuntamente da lesão grave e de difícil reparação, além da fumaça do bom direito. A presente lide encontra-se em fase de cumprimento de sentença, que condenou o agravante ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Pelo que se vê, o valor exequendo é de pequena monta. Os atos executórios não irão impactar de forma substancial o plano de recuperação judicial. Além disso, o art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, prevê que em caso de deferimento do processamento de recuperação judicial todas as ações de execução em face do devedor devem ser suspensas pelo prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta dias) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar as ações e execuções, independente de pronunciamento judicial (§ 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005). Sem razão, portanto, para qualquer suspensão do processo. Apenas para registro, destaco que, no presente caso, a recuperação judicial do agravante foi deferida e foi iniciado o prazo para suspensão das ações de execução em face do devedor (art. 52 da lei 11.101/2005). Após, em 08 de janeiro de 2018, foi homologado o plano de recuperação judicial (art. 58 da lei 11.101/2005) pelo Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital - TJRJ. A sentença dos autos originários transitou em julgado em 20/10/2020 e foi dado início ao cumprimento de sentença iniciou em 21 de outubro de 2020 (ID 75174450 do processo originário). Portanto, se vê que restou ultrapassado o prazo de suspensão de 180 dias, que teve início com o deferimento da recuperação judicial. Portanto, não há que falar em probabilidade do direito e nem em urgência, tampouco em concessão de efeito suspensivo ao presente recurso analisado, visto que ausente qualquer fundamento legal para tal. Em face do exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo, por não estarem presentes os requisitos autorizadores desta medida. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 14 de abril de 2021 18:50:08. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator